Tribunal: TJBA
Processo: 8020145-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020145-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AIDA MARIA ESTEVES FERREIRA Advogado(s): RODOLFO NUNES FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Aida Maria Esteves Ferreira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que a intimou ao pagamento de R$ 2.194.934,98 ou à indicação de bens à penhora. A embargante alega omissões relativas à (i) nulidade por ausência de fundamentação, (ii) reconhecimento do excesso de execução e fixação de honorários advocatícios, e (iii) análise do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, passíveis de correção mediante embargos de declaração, bem como se estariam presentes os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita, reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação e fixação de honorários contra o Ministério Público. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à fundamentação da decisão agravada, sendo a mesma considerada concisa, mas válida, com exame suficiente das razões de decidir. 4. O acórdão abordou expressamente a atuação do Ministério Público, reconhecendo a ausência de má-fé e a inaplicabilidade de condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e no princípio da causalidade. 5. Também não há omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, tendo o acórdão analisado a presunção do art. 99, §3º, do CPC, afastando-a diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e das circunstâncias do caso concreto. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgamento, salvo em caso de erro material ou vício decisório, o que não se verifica no caso. 7. A interposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão, inexistente nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. A decisão judicial que analisa de forma clara e suficiente os pontos relevantes da controvérsia, ainda que de forma concisa, atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal." 2. "Não se configura omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos legais suscitados, ainda que contrariamente à pretensão da parte." 3. "A simples discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8020145-86.2024.8.05.0000, sendo Embargante AIDA MARIA ESTEVES FERREIRA e Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA